Tribunal: TCU
Processo: 043.624/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1346/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.624/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Alves Tomas (XXX.232.500-XX) ; Gabriele Lanzoni (XXX.180.100-XX) ; Guilherme Vargas da Silva (XXX.615.270-XX) ; Jean Goulart Neujahr (XXX.704.800-XX) ; Marilin de Mello (XXX.531.290-XX) ; Pedro Francis Pereira (XXX.074.090-XX) ; Tiago Flores Carlos (XXX.826.170-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.